Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703846-12.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709165-38.2022.8.07.0018, promovido pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos r. decisão recorrida (ID 141273107 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau: (i) determinou ao agravante que acostasse aos autos comprovação de desistência, da execução coletiva, dos servidores substituídos, com vistas a se evitar duplicidade de ações, sob pena de extinção; (ii) rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo DISTRITO FEDERAL; (iii) rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL; (iv) rejeitou o pedido de limitação subjetiva da sentença exequenda aos servidores constantes da lista acostada à inicial; (v) acolheu a pretensão do agravado quanto à impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no cumprimento de sentença proposto individualmente, entendendo que os honorários da fase de conhecimento devem ser perseguidos no bojo da ação coletiva; (vi) fixou os parâmetros do índice de correção monetária para apuração do débito; e (vii) concedeu ao DISTRITO FEDERAL o prazo de 15 dias úteis, que por força de Lei deve ser dobrado, perfazendo-se 30 dias úteis, para que junte aos autos documentação suplementar, acerca de eventuais pagamentos já realizados e documentação comprobatória de que os substituídos processuais não encontravam-se em regência de classe quando da passagem para a inatividade. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta ser incabível a concessão de dilação do prazo ao ente público para apresentação de documentação, ao argumento de que o prazo do caput do artigo 535 do Código de Processo Civil é peremptório. Aduz ser desnecessária a comprovação de desistência da execução coletiva dos servidores substituídos, pois nos autos do processo n. 0030649-57.1992.8.07.0001, em trâmite da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Sindicato ajuizou cumprimento de sentença em favor da maior parte dos substituídos, mas não em favor dos substituídos indicados nos autos a que se refere este agravo (Cumprimento de Sentença no 0709165-38.2022.8.07.0018), pois não teriam sido apresentados, pelo DISTRITO FEDERAL, os documentos necessários para a liquidação do processo em relação a eles. Ainda, sustenta que, comprovado que os substituídos na presente demanda não fazem parte da execução coletiva, e que, portanto, não estão relacionados nos cálculos lá apresentados, são devidos os honorários de sucumbência arbitrados no título executivo, na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Acrescenta que não é aplicável a tese definida quando do julgamento do tema 1142 pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Ao final, o agravante postula a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso e, em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que (i) seja revogada a dilação do prazo concedido ao agravado para apresentação de documentação; (ii) seja declarada desnecessária a comprovação de desistência dos servidores substituídos nos autos da Execução Coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001; e (iii) seja determinada a execução dos honorários sucumbenciais, deferidos na fase de conhecimento, no bojo do cumprimento de sentença, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em ID’s 43319710 e 43319711. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. O processo de origem trata da execução de sentença prolatada nos autos da Ação Coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001, que deliberou sobre a concessão de gratificação de regência de classe, conferida pela Lei no 202/1991 aos professores da Fundação Educacional do Distrito Federal que se encontravam aposentados. Em relação à controvérsia acerca da possibilidade de prorrogação do prazo para apresentação de documentação pelo Distrito Federal, verifica-se que o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o prazo de 15 (quinze) dias para que o DISTRITO FEDERAL junte aos autos documentação suplementar, tanto acerca de eventuais pagamentos já realizados, como documentação comprobatória no sentido de que os substituídos processuais não se encontravam em regência de classe quando da passagem para a inatividade. O agravante sustenta a impossibilidade de concessão de novo prazo para apresentação de documentação suplementar por parte do agravado, ao argumento de que o prazo do caput do artigo 535 do Código de Processo Civil é peremptório. De fato, o prazo para a Fazenda Pública apresentar impugnação à execução é peremptório. Todavia, no caso em análise, a impugnação foi apresentada tempestivamente (ID 138561990 dos autos de origem), tendo o d. Magistrado de primeiro grau, em decisão saneadora, vislumbrado a necessidade de garantir a ampla defesa e o contraditório, e com vistas a evitar enriquecimento sem causa dos credores, deferido prazo para apresentação de documentos suplementares. Com efeito, o Código Civil, a respeito da dilação de prazos para atendimento das peculiaridades do caso concreto estabelece o seguinte regramento: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais; VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 , e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 , para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. – grifamos. Portanto, considerando que o agravado requereu a concessão de tempo para apresentação de documentação suplementar, antes de findo o prazo para impugnação, é prerrogativa do magistrado conceder prazo para apresentação das informações que considera essencial para o melhor esclarecimento da lide. Trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade de prorrogação do prazo, quando requerido tempestivamente: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o prosseguimento do procedimento. 2. A insuficiência do prazo concedido para realização de diligências administrativas deve ser alegada antes do seu esgotamento, nos termos do art. 139, VI e § único do Código de Processo Civil (CPC). 3. Na hipótese, a ausência de recolhimento das custas intermediárias para a efetivação da diligência, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, autorizam a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1400827, 07034575920218070012, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Noutro giro, restou justificada a necessidade de prazo extraordinário, considerando que objeto da Ação Civil Pública em execução versa sobre eventos ocorridos há muitos anos, sendo vários os exequentes, com contextos que precisam ser individualizados. No que concerne à alegada desnecessidade de comprovação da desistência dos servidores substituídos nos autos da Execução Coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001, ao argumento de que os servidores substituídos não são partes no processo de execução coletiva, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça aponta para a necessidade de comprovação da desistência, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO COLETIVO NÃO COMPROVADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que "o fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado" (AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 18/02/2014, Processo Eletrônico Dje-044 Divulg 05-03-2014 Public 06-03-2014). 2. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça ressalva que "não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença" (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018). 3. No caso em análise, não se nega que o beneficiário de ação coletiva pode executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical. 4. Contudo, uma vez não demonstrada que o interessado está requerendo, simultaneamente, o cumprimento coletivo e individual de sentença coletiva, é de se reconhecer a litispendência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1275449, 07089056320198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. PRELIMINARES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MICROSSISTEMA PROCESSUAL. AÇÕES COLETIVAS. APLICABILIDADE DO CDC. LITISPENDÊCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em razão da existência dos microssistema processuais no ordenamento jurídico pátrio, o processo coletivo deve ser regulamentado de forma integrativa pelos dispositivos contidos no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Ação Civil Pública e no Código de Processo Civil. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação." ( REsp 995.932/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/6/2008). 3. Não se olvida o fato de haver a possibilidade de execução individual relativa a direito estabelecido em ação coletiva movida pelo sindicato da categoria, todavia, já havendo o próprio sindicato iniciado a fase de execução coletiva, torna-se imprescindível a comprovação da desistência da execução coletiva para a tramitação regular da execução individual. Precedentes. 4. Não havendo nos autos a comprovação de desistência da execução coletiva, forçosa a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. 5. Recurso conhecido. Preliminar de litispendência rejeitada. No mérito, provido. Decisão reformada. (TJ-DF 07165084720198070000 DF 0716508-47.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 06/11/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com efeito, não sendo a produção da prova impossível ou de excessiva dificuldade, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Por conseguinte, incumbe ao executado apresentar provas da alegação de que os substituídos não constam da demanda coletiva ou apresentar o pedido de desistência, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não atende ao agravante em relação ao pleito para a execução dos honorários sucumbenciais, deferidos na fase de conhecimento, no bojo do cumprimento de sentença individual. Os honorários da ação coletiva foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva, assim, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos, ainda que sejam os mesmos advogados. Neste mesmo sentido, quanto à impossibilidade de execução de honorários arbitrados em ação coletiva no bojo de execuções individuais, aponta a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: REEXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 1.309.081 (TEMA 1.142). DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local. 2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.309.081 sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.142), firmou tese no sentido de que "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". 3. Parcialmente provido o Recurso Extraordinário para reconhecer que o acórdão proferido por este Colegiado divergiu da orientação jurisprudencial firmada em sede repercussão geral no julgamento do Tema 1.142, curvo-me ao entendimento firmado pela Suprema Corte e refuto a possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em ação coletiva contra a Fazenda Pública em distintos cumprimentos individuais de sentença coletiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1608889, 07131154620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 2015.01.1.125134-3. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR TOTAL DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 85, §§ 1o E 2o, DO CPC. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO. TEMA No 1142, DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. 1. A verba honorária sucumbencial não se confunde com os honorários convencionais, não havendo que se falar em repetição. 2. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o montante total do proveito econômico obtido, nos moldes homologados pelo julgador singular e segundo disposição do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. O STF julgou o RE 1.309.081 RG/MA (Tema no 1142), fixando a tese de que: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". 4. Não são devidos honorários recursais na hipótese de acolhimento parcial da pretensão recursal, como é o caso dos autos. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1652008, 07347854320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 2/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Desta forma, os honorários referentes à fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal, no intuito de evitar bis in idem da cobrança, com estipulação de valores fora dos percentuais legais previstos no artigo 85, §§3o e 4o do Código de Processo Civil. Além disso, a r. decisão vergastada está de acordo com a tese firmada no Tema 1142 do Supremo Tribunal Federal, que prevê: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Por conseguinte, em um exame sumário dos argumentos e documentos constantes dos autos, não se encontra evidenciada relevância suficiente para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023 às 12:09:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora